Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-15.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002122-15.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA VERA LUCIA ALVES - CPF: 487.914.901-20 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), MARIA VERA LUCIA ALVES - CPF: 487.914.901-20 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO/RÉU E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Consumidor. Apelação cível. Alegação de fraude bancária. Fornecimento de dados e documentos pessoais por cliente. Falha na segurança do sistema bancário não comprovada. Culpa exclusiva da vítima. Pedido improcedente.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que, nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação Civil e Consignação em Pagamento
”
, julgou procedentes os pedidos da autora, declarando nulo contrato de mútuo e seguro, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. Duas questões principais são discutidas:

(i) Saber se o banco deve ser responsabilizado pela transação realizada mediante fornecimento de documentos e fotos pessoais da autora.

(ii) A pertinência da indenização por danos morais, e, em caso de procedência do recurso do banco, a eventual necessidade de reabertura da instrução.

III.
Razões de decidir

3. A autora admitiu ter fornecido voluntariamente fotos e documentos a terceiros que se passaram por funcionários do Banco Central e instalou remotamente o aplicativo Anydesk, o que permitiu acesso ao seu dispositivo e viabilizou a operação bancária questionada.

4. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilidade de instituições financeiras não é configurada quando a transação ocorre por meio do fornecimento voluntário de dados e documentos por parte do cliente, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal entre o suposto dano e a conduta do banco.

5. Além disso, a parte autora não comprovou que o sistema bancário apresentava falhas ou que a instituição financeira participou, direta ou indiretamente, na alegada fraude.

6. A jurisprudência confirma que o dever de cuidado quanto ao uso de dados e dispositivos eletrônicos é responsabilidade do correntista, que assume os riscos decorrentes de sua conduta negligente.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso do banco provido
. Pedido autoral julgado improcedente.
8.
Recurso adesivo prejudicado
, em razão da reforma da sentença.
9.

Inversão dos ônus sucumbenciais
, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
"Não se configura responsabilidade da instituição financeira quando a transação contestada foi realizada por terceiro com base em dados e documentos fornecidos voluntariamente pela vítima, caracterizando culpa exclusiva do consumidor."

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676090/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO MASTER S.A.
e também por MARIA VERA LUCIA ALVES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação Civil e Consignação em Pagamento
”

(Proc. nº 1002122-15.2023.8.11.0055), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou procedentes os pedidos da autora para “
declarar nulos
os negócios jurídicos firmado entre as partes (mútuo e seguro), restabelecendo as partes ao
status quo ante (...);

condenar a parte requerida a pagar
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados
”
; a r. sentença condenou o Banco/requerido ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 231967234).

O Banco/apelante afirma que “
a apelada contratou junto ao Banco Master o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável da Apelada,

na forma autorizada pela Lei nº 14.431, de 3 de agosto de 2022 (...) por meio digital. Nesse tipo de contratação, o Réu Master solicita o envio de selfie e documento pessoal da Apelada, que foi prontamente enviado no caso em tela. Além disso, os contratos são assinados digitalmente. Dessa forma, a Apelada não faz jus a qualquer pagamento a título de danos materiais ou morais,
(pois
) não houve qualquer falha na prestação do serviço, mas é válido, como método de argumentação, ponderar ao juízo que, ainda que houvesse a falha – o que se afirma por mera cogitação, e como esforço argumentativo – ainda assim não poderia a Apelada pretender receber ‘de volta’ o valor de parte da dívida, mantendo em seu poder (como se titular fosse) o capital do Apelante
”. Pede, pois, o provimento do recurso, para “reverter integralmente a r. sentença de 1º grau e indeferir o pedido autoral, levando à improcedência da demanda e condenando a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso mantida a decisão que declarou nulo o contrato de empréstimo, requer que seja afastada a indenização a título de danos morais e, subsidiariamente, a redução da indenização” (cf. Id. nº 231967235).

A autora apresentou recurso de apelação adesivo, alegando que o empréstimo foi realizado sem seu consentimento, por meio de acesso remoto ao seu celular, utilizando o aplicativo Anydesk. Ela destaca ser idosa e analfabeta, fatores ignorados pelo banco, e que tentou, sem sucesso, resolver a questão diretamente. Além disso, contesta a decisão do juiz que indeferiu o depoimento do representante do banco, alegando violação ao devido processo legal. Maria pede a anulação da sentença, caso o recurso do banco seja acolhido, e a reabertura da instrução. Também solicita a majoração da indenização por dano moral, fixada em R$ 10.000, considerando-a insuficiente para reparar os danos e cumprir o caráter pedagógico da medida (cf. Id. nº 231967240).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 231967239 e Id. nº 231967244).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas pelo Banco Master S.A. e por Maria Vera Lúcia Alves contra a sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que declarou nulos os contratos de mútuo e seguro entre as partes e condenou o banco a pagar R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

O banco argumenta que o contrato foi regular, realizado digitalmente com envio de selfie e documentos, e pede a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Maria Vera, por meio de recurso adesivo, alega que o empréstimo foi feito sem seu consentimento, via acesso remoto ao celular pelo aplicativo Anydesk, sendo idosa e analfabeta. Pede a anulação da sentença, caso o recurso do banco seja acolhido, e a reabertura da instrução para o depoimento do representante do banco. Também solicita a majoração da indenização por danos morais.

Constata-se dos autos que
a parte autora confessou que, “
recebi uma ligação 065 933002831, e falei com uma moça chamada Maria Luiza
; que ela disse que na minha aposentadoria o bradesco tinha tirado de mim R$ 120,88, no ano de 2014; e daí o banco estava fazendo uma proposta de devolução desse dinheiro; que
ela disse que estava ligando do banco central, mas que ela mexe com todos os bancos
; que daí ela
mandou eu ir para o zap
, que começou falar comigo no +55 11 97281-3591, que
nessa conversa ela me pediu para mandar as fotos dos meus documentos, que acabei mandando
; que
depois ela me pediu para clicar em um link e baixar o aplicativo; que depois que cliquei no link ela pediu para eu ir em um lugar mais claro para tirar o perfil do rosto
; que daí ela falou que ia passar para outra senhora, que esqueci o nome, mas que ela ia conversar comigo; que continue no celular, que
ela pediu para eu tirar uma foto dentro da bolinha e eu fiz; que depois veio uns documentos de um outro celular com nome de credcesta + 5511 4837-5700; que nas mensagem veio parabéns e que a operação tinha dado certo
” (cf. Id. nº 231967150), ou seja, durante ligação telefônica recebida de alguém que se
identificara como funcionária do Banco Central, abrindo mão da cautela necessária
, “entregou” todos os seus documentos, inclusive fotos suas -
o que, a princípio, claramente importou em conduta
imprudente e em desacordo com as normas de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras em geral.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
aplicativo
, com uso de equipamentos de BBCode, autorizado previamente pelo cliente, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sendo assim, quando o correntista fornece seus dados a outrem, ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só fora efetivada porque o terceiro tinha o acesso aos dados da autora após esta fornecê-los, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Ilustrativamente:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1676090/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários.’ (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)

Logo, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso do banco/réu
, para julgar improcedente o pedido autoral e por consequência,
julgo prejudicado o recurso da autora.

E em razão da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais
, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela autora/apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024